Tribunal: TJDFT
Processo: 0713553-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713553-75.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRO RODRIGUES CARNEIRO, TEREZINHA RODRIGUES CARNEIRO APELADO: CARLA RODRIGUES CARNEIRO SANTOS DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Sandro Rodrigues Carneiro e Terezinha Rodrigues Carneiro contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras (id 51524820). Sandro Rodrigues Carneiro e Terezinha Rodrigues Carneiro propuseram ação anulatória de negócio jurídico contra Carla Rodrigues Carneiro Santos de Jesus (id 51524330). Sandro Rodrigues Carneiro e Terezinha Rodrigues Carneiro interpuseram apelação. Requereram a concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 51524820). Carla Rodrigues Carneiro Santos de Jesus impugnou o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça em contrarrazões à apelação. Afirmou que Terezinha Rodrigues Carneiro é servidora pública aposentada e pensionista, razão pela qual aufere a remuneração líquida de R$ 17.696,52 (dezessete mil, seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos). Acrescentou que petição inicial qualificou Sandro Rodrigues Carneiro apenas como empresário, de modo que não foi possível determinar sua capacidade econômica (id 16969794). Esta Relatoria determinou a intimação de Sandro Rodrigues Carneiro e Terezinha Rodrigues Carneiro para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Sandro Rodrigues Carneiro e Terezinha Rodrigues Carneiro juntaram aos autos declarações de hipossuficiência e extratos de conta corrente (id 52518828). É o breve relatório. Passo a analisar o requerimento de concessão da gratuidade da justiça. O art. 99, caput, do Código de Processo Civil prevê que a concessão da gratuidade da justiça pode ser requerida em petição inicial, contestação, petição para ingresso de terceiro no processo, ou recurso. O art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente será dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando requerer a concessão da gratuidade da justiça em recurso. Esse requerimento será apreciado pelo Relator que, em caso de indeferimento, fixará prazo para realização do pagamento do preparo. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015, que instituiu o Código de Processo Civil, assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu que o juiz deve indeferir o requerimento de gratuidade da justiça se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.[2] Há elementos concretos que apontam para a ausência dos referidos pressupostos. Terezinha Rodrigues Carneiro é servidora pública aposentada e pensionista. O extrato de conta corrente juntado aos autos demonstra que ela auferiu remuneração líquida no valor de R$ 17.558,60 (dezessete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos) em agosto de 2023. Essas circunstâncias são incompatíveis com a hipossuficiência de recursos (id 52518846). Terezinha Rodrigues Carneiro indicou que arca com diversos gastos familiares no valor total de R$ 16.751,75 (dezesseis mil, setecentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos). Destaco, porém, que a gratuidade de justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Poder Judiciário. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar, o que não ocorreu no presente caso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intimem-se Sandro Rodrigues Carneiro e Terezinha Rodrigues Carneiro para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias com fundamento nos arts. 99, § 2o, e 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749. [2] TJDFT, APC 0710469-76.2020.8.07.0007, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, DJe 21.10.2021.